Tribunal: TJBA
Processo: 0001473-80.2011.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001473-80.2011.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUQUE DABUS, ENY BITTENCOURT

APELADO: ALESSANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS JULIO

Advogado(s)
:
FELIPE VIAN, ROBSON DAROS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MAJOROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. FINALIDADE DA MAJORAÇÃO: REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EM GRAU RECURSAL E INIBIÇÃO DE RECURSOS TEMERÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Constatada omissão no acórdão embargado que, ao acolher embargos de declaração, também majorou os honorários advocatícios anteriormente fixados, impõe-se a correção do vício, ante a vedação prevista no art. 85, § 11, do CPC.
2. Ainda que a majoração tenha sido fundamentada na necessidade de remunerar o trabalho do patrono em sede recursal e de inibir recursos meramente protelatórios, tais fundamentos não autorizam a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC em embargos de declaração, que possuem natureza integrativa e não inauguram novo grau de jurisdição.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a interpretação restritiva do dispositivo legal.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para excluir a majoração dos honorários advocatícios fixada indevidamente no acórdão anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001473-80.2011.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO ITAULEASING S.A. e como apelada ALESSANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS JULIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM EFEITO MODIFICATIVO, nos termos do voto do relator.